Tribunal: TJES
Processo: 0016711-49.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016711-49.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANIA DA COSTA FERREIRA

APELADO: LATINA IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Por tratar-se de demanda proposta pelo possuidor contra o proprietário, a Ação de Usucapião deverá ser ajuizada em face daquele em cujo nome estiver registrado o bem usucapiendo. Precedentes.

II. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016711-49.2014.8.08.0048

APELANTE: WANIA DA COSTA FERREIRA

APELADO: LATINA IMOVEIS LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DR. CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação interposta por
WANIA DA COSTA FERREIRA
irresignados com a sentença que no bojo da ação de usucapião especial urbana proposta em face de

LATINA IMOVEIS LTDA
extinguiu o feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais afirmou, em suma, que o magistrado sentenciante proferiu pronunciamentos contraditórios aos atos perpetuados no arco processual, na medida em que, proferiu sentença sem resolução de mérito pela não citação da parte PORTO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo que, ocorreu a exclusão desse sujeito do polo passivo, vide sentença em fls.64, a pedido da própria apelante. Não só isso, aduz que a sentença é pouco clara no seguinte trecho: “
Nesse ponto, a autora se limitou a pedir esclarecimentos impertinentes, pois as folhas mencionadas fazem exata referência às adequações que lhe competia e que não fez. Portanto, por também não ter corrigido o vício acerca da descrição correta do bem, a extinção do feito é medida que se impõe
”. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade a sentença.

Ausentes contrarrazões de
LATINA IMOVEIS LTDA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo.

Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução.

Os argumentos tecidos pela apelante atinente ao preenchimento dos requisitos necessários para usucapir o bem móvel, no atual cenário, não são hábeis para modificar a cognição originária vez que o pronunciamento atacado reservou-se a examinar aspectos processuais prévios, notadamente quanto a formação da relação jurídica subjacente.

Considero relevante recordar a previsão do artigo 238 do CPC no sentido de que a citação é o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, detendo eventual irregularidade o condão de comprometer o trâmite processual.

Leciona autorizada doutrina que “em qualquer de suas modalidades, a citação deve ser feita com observância de certos requisitos legais comuns a todas, considerando-se sempre o escopo de
informar para reagir
, inerente à garantia constitucional do contraditório” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”, volume III, página 411).

A citação, consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, “é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. [...] Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença” (REsp n. 1.811.718/SP, publicado em 5/8/2022).

Primando pela regularidade do ato citatório, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEFICÁCIA DE SENTENÇA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE INSANÁVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o entendimento do acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de citação pessoal dos litisconsortes necessários quando identificáveis e não tendo sido demonstrado tratar-se de réus em lugar incerto e desconhecido, configura nulidade insanável. 3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão estadual, acerca do não atendimento aos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.817.503/SP, publicado em 13/12/2021).

Com efeito, permanece hígido o entendimento jurisprudencial segundo o qual a demanda deverá ser ajuizada pelos possuidores em face daquele em cujo nome estiver registrado bem usucapiendo, sob pena de ineficácia do comando judicial em face deste. Vejamos:

Processo civil. Recurso especial. Ação de usucapião. Legitimidade passiva ad causam. CPC, art. 942. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes.
(
STJ
; REsp 351.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 27/05/2002, p. 170)

Examinados os autos, concluo de maneira semelhante ao juiz sentenciante, pois a não citação da parte que possui a propriedade registral do imóvel, constituí óbice intransponível ao prosseguimento do feito.

Nessa trilha, sobre a contradição referida pela recorrente, observa-se que o Juízo Primevo em, fls. 187, proferiu despacho esclarecendo sobre a nulidade do ato, bem como, sobre os parâmetros que queria esclarecer, nos seguintes termos:

“
Ao analisar os autos para proferir sentença, observei que houve exclusão da Porto Real Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme sentença de fl. 64. Em outras demandas usucapiendas este juízo tem verificado que, após a sentença de procedência, a parte enfrenta dificuldade no registro imobiliário em razão de alguma inconsistência quanto ao proprietário registral, características do bem, etc.
”

“
In casu, a exclusão de um dos proprietários registrais pode configurar esse entrave e, assim, a autora seria extremamente prejudicada, pois teria uma sentença inócua. À vista disso, determino a intimação da autora para, no prazo de 10 dias, se manifestar a cerca da circunstância apontada, requerendo o quê de direito, devendo, no mesmo prazo, juntar a matrícula atualizada do imóvel.
”

“
No mesmo prazo, deve a autora informar sobre as adequações do imóvel, mencionadas às fls. 109 e 113, devendo indicar a correta dimensão do bem
”

Ademais, o pedido de desistência da ação em relação a referida empresa, constitui direito do autor e sujeita a exame meramente formal por parte do magistrado que o homologou.

Assim sendo, acertada fora a cognição do juízo originário de extinguir a demanda por ausência de pressupostos para constituição válida e regular do processo.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo para manter a conclusão da sentença.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% os honorários devidos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.